Tribunal: STF
Processo: HC 228124
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. MAUS-TRATOS.  PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.5.2023 por Alexandre Ferreira Martins, advogado, em benefício de Expedito Teixeira Pinto dos Santos ou Expedito Teixeira Pinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.297.823/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.10.2020, pelo juízo da Vara Única da comarca de Regente Feijó/SP (Ação Penal n. 0003585-17.2015.8.26.0493) às penas de quatro anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de três meses e três dias de detenção, em regime aberto, e vinte e cinco dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput c/c o § 3º do art. 136 do Código Penal (maus-tratos majorado), no art. 89 da Lei n. 13.146/2015 (apropriação de benefício previdenciário de pessoa com deficiência) e no inc. V c/c o § 1º do art. 8º da Lei n. 7.853/1989 (desobediência de ordem judicial).



    No mesmo ato, a corré Luciana Oliveira dos Santos foi condenada às penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão e de três meses e três dias de detenção, em regime aberto, e quatorze dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput c/c o § 3º do art. 136 do Código Penal (maus-tratos majorado) e no inc. V c/c o § 1º do art. 8º da Lei n. 7.853/1989 (desobediência de ordem judicial). O juízo sentenciante substituiu as penas privativas de liberdade impostas à corré por restritivas de direito e garantiu aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos que desde 17 de agosto de 2015 até a presente data, inicialmente na Avenida Moisés Calixto, 254, Centro, após na Rua Izidoro Inácio de Souza, n. 198, e, por último, na Rua Osvaldo Carlos Ribeiro, n. 591, todos na cidade Taciba, nesta cidade e comarca de Regente Feijó, EXPEDITO TEIXEIRA PINTO, qualificado às fls. 12, e LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificada às fls.13, expuseram a perigo a saúde de seu filho A S T (d.n 23.12.2004), que apresenta paralisia cerebral e epilepsia, que estava sob a autoridade e guarda dos denunciados, privando-o de alimentação e cuidados indispensáveis, conforme informam os diversos relatórios provenientes da Secretaria Municipal da Saúde de Taciba, (fls. 5/8), Setor Técnico da Comarca de Regente Feijó, (fls. 19/27) e Conselho Tutelar de Taciba, (fls. 4), bem como documentos anexos. 



    Consta, ainda, dos inclusos que desde 2 de janeiro de 2016 até a presente data, nas mesmas circunstâncias de local acima mencionados, o denunciado EXPEDITO TEIXEIRA PINTO desviou benefício de pessoa com deficiência, consistente naquele percebido pelo seu filho A S T (d.n 23.12.2004). 



    Consta, também, que desde 7 de dezembro de 2017 até a presente data os denunciados EXPEDITO TEIXEIRA PINTO e LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS deixaram de cumprir ordem judicial expedida na ação civil n. 1000648-17.2015.8.26.0493. 



    Segundo apurado, os denunciados são genitores da vítima A S T, o qual apresenta paralisia cerebral e epilepsia. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados deixaram de prestar cuidados indispensáveis à saúde da vítima, não o alimentando corretamente, deixando de levá-lo às consultas médicas, odontológicas e exames marcados, não ministrando a medicação prescrita, não realizando a troca de fraldas com a frequência adequada, nem promovendo-lhe a higiene necessária, tampouco aderindo aos tratamentos médicos e odontológicos fornecidos pelo poder público. Também apresentavam higiene e organização da casa precárias, o que expõe a risco à saúde do menor. Constatou-se que a vítima se encontrava ‘em estado grave de desnutrição’ chegando a pesar 24kg (cf. fls. 400/404 dos autos 1000648-17.2015.8.26.0493). Em virtude da omissão dos denunciados, houve o ingresso da ação judicial n. 1000648-17.2015.8.26.0493, em que os denunciados foram advertidos em juízo, porém, continuaram recalcitrantes nos cuidados do filho. Houve necessidade de internação do filho nos Hospital Regional, porém os denunciados fizeram visitas apenas pontuais (fls. 553/559).



    Ainda, a vítima A S T recebe benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, o qual é desviado pelo denunciado EXPEDITO, que deixa de utilizá-lo para suprir as necessidades do filho, inclusive deixando de providenciar a alimentação especial de que ele faz uso (cf. fls. 167/169 dos autos 1000648-17.2015.8.26.0493, que se encontra anexo). 



    Apesar do ingresso da ação judicial n. 1000648- 17.2015.8.26.0493 para aplicação das medidas de proteção cabíveis ao menor, com fulcro na Lei n. 7.853/1989, os denunciados não aderiram às medidas impostas. Houve decisão judicial determinando que os denunciados deveriam ser advertidos a comparecer a todas as entrevistas agendadas pela rede municipal de atendimento, não criar embaraços aos serviços da cuidadora, que inclusive deveria estar presente em todas as consultas e atendimentos referentes à saúde do menor, sob pena de instauração de inquérito policial para apuração do crime de desobediência, da qual eles foram devidamente intimados (cf. fls. 411/412 e 450/453 dos autos 1000648-17.2015.8.26.0493). Porém, os denunciados descumpriram a ordem judicial, deixando de comparecer aos atendimentos agendadas pela rede (cf. fls. 484/485, 500, 501, 504/506). Os denunciados foram novamente advertidos a cumprirem as decisões judiciais, aderindo às medidas aplicadas (fls. 512/513 dos autos 1000648-17.2015.8.26.0493) e ainda persistirem no descumprimento, faltando e sendo descomprometidos com o serviço público ofertado (fls. 123/130 do presente feito e fls. 522, 551/552 e 563 dos autos 1000648-17.2015.8.26.0493)” (fls. 44-46, e-doc. 5).



     



    3. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo os termos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “Nulidade – Denúncia capitulando a conduta do agente no art. 8º, V, da Lei n. 7.853/89 – Sentença condenatória que reconhece a causa de aumento de pena prevista no § 1º do referido dispositivo legal – Menoridade da vítima mencionada na denúncia – Emendatio libelli – Cerceamento de defesa inexistente 



    Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art. 8º, V, da Lei n. 7.853/89, e a sentença condenatória ter reconhecido de ofício a causa de aumento de pena prevista no § 1º do referido dispositivo legal, pois a menoridade da vítima foi devidamente mencionada na exordial. Cuida-se de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia. 



    Maus-tratos – Descumprimento de ordem judicial expedida na ação civil que tutela interesses de vítima com deficiência e apropriação de benefício previdenciário de pessoa com deficiência – Ofendido menor de 14 anos – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastreados em documentos e depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo, bem como de majorantes 



    Comete o crime de maus tratos majorado, previsto no art. 136, caput e § 3º, do CP, aquele que expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa menor de 14 anos sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. 



    Pratica, por sua vez, o delito de descumprimento de ordem judicial expedida em ação civil que tutela interesses de pessoa com deficiência, na sua modalidade majorada, descrito no art. 8º, V e § 1º, da Lei n. 7.853/89, aquele que deixa de cumprir, retarda ou frustra execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude a referida norma, que visa tutelar os interesses de pessoa menor de 18 anos com deficiência. 



    Perpetra, ademais, a infração de apropriação de rendimento de pessoa com deficiência, tipificada pelo art. 89 da Lei n. 13.146/15, o agente que se apropria de ou desvia bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. As palavras das testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos delitos em questão, quanto sua autoria e dolo. 



    Cálculo da Pena – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP 



    Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. 



    Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC 



    A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira” (fls. 90-91, e-doc. 8). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Nona Câmara Criminal em 28.2.2022. Interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem em 1º.11.2022. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.297.823/SP. Em 6.3.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Mouras, Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 2, e-doc. 14).



    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.433.006/SP. Em 2.5.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso. 



    5. O acórdão pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.297.823/SP é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “violação do contraditório e ampla defesa, o que ensejou uma reprimenda penal desproporcional ao Paciente, que tem um quadro de saúde frágil, ante a vasta documentação médica acostada aos autos de origem, que demonstram, ser uma pessoa idosa, com problemas crônico, conforme demonstrar-se-á nos fundamentos deste writ, só podemos presumir que se trata de coação ilegal” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “fora ofertada aos réus a benesse de transação penal, conforme extrai-se da decisão de fls. 63 nos autos anexos, uma vez que na ocasião fora instaurado TC para apuração, até então, somente do delito previsto no artigo 136, caput do Código Penal. Ocorre que, ao tempo que o juízo foi informado do eventual descumprimento da transação ofertada por parte dos réus, mesmo ciente da dificuldade de locomoção, de dificuldade cultural, educacional e de expressão dos réus, por serem pessoas limitadamente humildes estes sequer tiveram a oportunidade de apresentar suas respectivas justificativas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao ser certificado o não cumprimento da transação penal, o Parquet ofereceu denúncia em sequência, capitulando diversos outros crimes que não estavam em questão, de modo a agravar consideravelmente a situação dos réus” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o prosseguimento do feito em testilha, da maneira como ocorreu, enseja em cristalina nulidade processual absoluta, pois viola, sobretudo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, presentes no rol petrificado do artigo 5º, LV, da Constituição Federal da República” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “a documentação juntada aos autos de origem, comprovam que o Paciente possui diversos problemas de saúde, somados aos indícios levantados na oitiva prévia de testemunhas em juízo, de rigor a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a insaturação do incidente de insanidade mental do Paciente é medida de justiça para fins do pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, sobretudo dentro do processo penal, no qual o réu não pode, sob aspecto algum, ter mitigado tais direitos fundamentais, sob pena de nulidade, conforme precedentes sobre o tema” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “a fundamentação lançada pelo juízo coator, ratificada pelas instancias superiores, pauta-se em notória violação dos direitos constitucionais inerentes ao réu, ora Paciente pelas negativas de determinação de avaliação por perícia para verificar a integridade mental do réu, mesmo com vasta documentação médica acostada aos autos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Defende que a afirmação do juízo de primeiro grau no sentido de que “depressão e ansiedade são transtornos ordinários da população, não suprem a perícia técnica de avaliação do grau que tais doenças venham a afetar a capacidade mental do réu, não cabe ao juízo ou ao Parquet avaliar a capacidade mental do réu sob tais argumentos, uma vez que demonstrados tais indícios cabe ao profissional técnico habilitado a definitiva conclusão” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Aponta que “o Paciente não padece de uma depressão e ansiedade ordinárias, conforme utilizou de fundamentação a autoridade coatora para negar, indevidamente, o pedido da defesa, uma vez que o laudo atualizado anexado, assim como os outros documentos médicos acostados anteriormente já mencionavam transtornos psicológicos (como depressão e ansiedade), traz Sintomas Psicóticos Em Sua Conduta, sendo que tal documentação demonstra notadamente indícios que fundamentam a necessidade plena de ser deferida a instauração do incidente de insanidade mental do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pondera que a adoção do concurso material de crimes “viola o princípio da individualização da pena, bem como dos próprios limites da reprimenda penal a ser imposta ao Paciente. No caso em apreço, ante a sentença prolatada, de rigor a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Salienta que “o Paciente é pessoa idosa, com diversos problemas de saúde, conforme documentação anexa, impor a prisão em regime distinto do aberto, é impor ao Paciente o cumprimento de maneira a ser torturante e desumano pelas condições em que se encontra. Sendo assim, ante o montante de pena fixado ao Paciente, requer a substituição da PPL por PRD, tendo em vista que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente, pois, reitera-se, o Paciente não apresenta comportamento criminoso, nem risco a sociedade, para lhe ser imposto período de cumprimento de pena em estabelecimento prisional” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “DOS PEDIDOS EM SEDE DE LIMINAR: 



    1. Sejam os autos do processo de origem suspensos até o julgamento final do presente writ, sob pena de prejuízos irremediáveis pautados em violações de direitos e garantias constitucionais do Paciente;



    2. Requer seja reconhecida e provida a nulidade processual: violação do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação para justificativa de não cumprimento de transação penal, determinando a remessa do feito para retornar a esta fase processual, pelas razões de fato e de direito já expostos;



    3. Subsidiariamente, requer seja determinado a instauração do incidente de insanidade mental do Paciente, uma vez que estão presentes nos autos documentos médicos hábeis a comprovar a existência de dúvida sobre o estado de saúde mental do réu. (...)



    DOS PEDIDOS: 



    A. A Concessão da ordem de habeas corpus em medida liminar, pelas razões de fato e de direito já expostas; 



    B. A Concessão da ordem de habeas corpus eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o Paciente, decorrente das razões de fato e de direito já expostas, nas quais requer: 



    a. Sejam os autos do processo de origem suspensos até o julgamento final do presente writ, sob pena de prejuízos irremediáveis pautados em violações de direitos e garantias constitucionais do Paciente; 



    b. Requer seja reconhecida e provida a nulidade processual: violação do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação para justificativa de não cumprimento de transação penal, pelas razões de fato e de direito já expostos, determinando a remessa do feito para retornar esta fase processual; 



    c. Subsidiariamente, requer seja determinado a instauração do incidente de insanidade mental do Paciente, uma vez que estão presentes nos autos documentos médicos hábeis a comprovar a existência de dúvida sobre o estado de saúde mental do réu;



    d. Na dosimetria da pena:



    i. Requer: Seja reconhecido e aplicado o disposto no artigo 71 do Código Penal, em relação a soma das penas aplicadas ao Paciente;



    ii. Requer: seja substituída a Pena Privativa de Liberdade, por Penas Restritivas de Direitos, ante a condição de saúde do Paciente e sua idade avançada como idoso;



    iii. Requer: seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento das penas impostas ao Paciente, ante seu estado de saúde, bem como sua condição de idoso” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar a totalidade dos fundamentos da decisão agravada.



    Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a tecer considerações genéricas, bem como sobre o mérito recursal, olvidando-se de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu agravo em recurso especial para impugnar ‘a divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário’ (e-STJ, fl. 1.011). Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada. 



    Aqui, caberia ao agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 1.011-1.012 (e-STJ) quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito. 



    Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, o agravante atrai novamente a incidência da Súmula 182/STJ, desta vez para impedir o conhecimento do agravo regimental. A propósito: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fl. 3, e-doc.14).



    As questões referentes a pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie.



    9. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa e os pedidos de revisão da dosimetria da pena, de mitigação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apresentados nesta impetração, não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora